Tribunal: STF
Processo: Rcl 87322
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Blumenau alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina contrariado, no Processo n. 0015836-34.2009.8.24.0008,  a decisão proferida na ADI 2.332.

Narra ter o tribunal reclamado dado provimento a apelação da parte beneficiária, em ação de desapropriação indireta, para condenar o ente público ao pagamento de indenização por lucros cessantes, fixando, com base na Súmula 618/STF, juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Sustenta que o acórdão reclamado diverge do entendimento estabelecido na ADI 2.332 nos seguintes pontos: i) ignora o índice de 6% (seis por cento) ao ano para juros compensatórios e ii) deixa de demonstrar a perda de renda efetivamente sofrida pelo proprietário com a imissão provisória na posse.

Pede a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste parcial razão ao reclamante.

Em 17.05.2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Decreto-lei 3.365/41, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública. As conclusões do julgamento podem ser sintetizadas nas seguintes teses, extraídas da ementa do julgado:

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: 
(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.
(grifei)

O ente público reclamante alega violação aos itens (i) e (iii), na medida em que o Tribunal reclamado teria fixado juros compensatórios de 12% ao ano e teria deixado de demonstrar a produtividade do imóvel como condicionante material para a incidência dos juros.

Assim o Tribunal reclamado apreciou as questões:

Quanto à necessidade de comprovação da perda da renda para obtenção dos juros compensatórios, na Petição n. 12.344/DF o Superior Tribunal de Justiça revisou as definições do Tema 282:
 "I) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e II) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41)". 
A partir das novas premissas, exige-se a prova da efetiva perda de renda nas desapropriações ocorridas após 27-9-1999. 
O exame pericial, no quesito 11 anteriormente mencionado, trouxe que há desvalorização da parcela dois em razão da conclusão do prolongamento da Rua Pedro João da Luz (via projetada sob a antiga estrada de ferro), uma vez que haverá perda de 42,53 metros da sua testada voltada para a via projetada. 
Assim, considerando-se que os esclarecimentos do expert comprovaram a perda da renda, fixam-se juros compensatórios de 12% ao ano, na forma das Súmula n. 618 do STF.
(grifei)

O órgão reclamado divergiu da orientação firmada na ADI 2.332 a respeito do patamar de 6% ao ano para juros compensatórios. 

A Súmula 618, segundo a qual o índice é de 12% ao ano, foi publicada em 31.10.1984, muito antes da edição da Medida Provisória 2.183-56/01, que acrescentou o artigo 15-A ao Decreto-Lei 3.365/1941 e estabeleceu o atual índice de 6%. A nova regra, como se viu, teve sua constitucionalidade reconhecida no paradigma vinculante.

Por fim, no julgamento de embargos de declaração, esta Corte esclareceu que o pronunciamento de mérito tem eficácia retroativa. Sobre o ponto, assim discorreu o Ministro Relator, Roberto Barroso:

Como mencionado em meu voto, a demora no procedimento expropriatório elevou notavelmente o montante dos juros compensatórios, que, em muitos casos, ultrapassam o valor de mercado do bem. Essas indenizações elevadíssimas oneram excessivamente a coletividade e, por outro lado, geram enriquecimento sem causa do particular. Esses efeitos deletérios devem ser mitigados imediatamente, de modo a aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes.
(grifei)
Por outro lado, sem razão o ente público quando alega que a ausência de demonstração da perda efetiva de renda transgride o pronunciamento vinculante.

No caso, a perda de renda ficou demonstrada por exame pericial, que constatou a desvalorização de parcela do imóvel como decorrência da imissão administrativa em sua posse.

Divergir da conclusão a que chegou a instância de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que não se mostra possível em sede reclamatória.

3. Assim sendo, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão proferido no Processo 0015836-34.2009.8.24.0008, no ponto em que fixou os juros moratórios em 12% ao ano, e fixar o percentual de 6%, nos termos do que decidido no julgamento do mérito da ADI 2332 .

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Comunique-se.

6. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente